Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703904-03.2023.8.07.0004 RECORRENTE: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEI no 9.656/98. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. 539/2022. COBERTURA. CANABIDIOL. ROL ANS. LEI No 14.454/202. REQUISITOS. NÃO DEMOSNTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2.1. A Resolução 539/2022 ampliou a cobertura nos casos de transtornos globais de desenvolvimento. 2.2. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista deve ter a cobertura para os tratamentos de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, nos termos da Resolução 539/2022. 3. O medicamento a base de canabidiol não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da condição do autor, sendo necessário verificar o preenchimento dos requisitos para concessão extrarrol, nos termos da Lei no 14.454/2022. 3.1 No caso específico dos autos, não há nenhum documento capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos citados na referida lei, sendo legítima a negativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei no 12.764/2012, 24 da Lei no 13.146/2015, 11, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como à Lei no 14.454/2022, defendendo o direito ao fornecimento do medicamento à base de Canabidiol, prescrito pela profissional que acompanha o menor, conforme relatório médico atualizado e demais documentos que evidenciam a necessidade e urgência do tratamento. Argumenta que este é o único medicamento capaz de proporcionar ao menor uma melhor qualidade de vida e, sobretudo, proteger sua própria sobrevivência, considerando a gravidade de sua condição clínica, caracterizada por Transtorno do Espectro Autista e epilepsia de difícil controle. Destaca ainda o elevado custo do medicamento, que impossibilita sua aquisição pela família, devido à sua comprovada insuficiência de recursos financeiros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei no 12.764/2012, 24 da Lei no 13.146/2015, 11, § 1o, do ECA, e 421 e 422, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim” (AgInt no AREsp 2.705.037/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que se refere à invocada transgressão à Lei no 14.454/2022, pois "A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp 2.423.499/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021